Tribunal: TJMT
Processo: 1012854-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012854-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON - CPF: 955.492.851-34 (EMBARGADO), ADRIELLY ARAUJO MEDEIROS STELLATO - CPF: 011.912.031-31 (EMBARGANTE), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA C/C PERDA E DANOS, LUCROS CESSANTES - ALEGADA OMISSÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - VÍCIO SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferida a justiça gratuita ao agravante, incumbe à parte contrária apresentar argumentos suficientes para justificar a revogação do benefício, ônus do qual não se desincumbiu.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão apontada, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ADRIELLY ARAUJO MEDEIROS STELLATO, contra acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON.

A embargante afirma que o acórdão é omisso quanto à impugnação à justiça gratuita concedida ao autor, ora embargado.

Pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante afirma que o acórdão é omisso quanto à impugnação à justiça gratuita concedida ao autor, ora embargado.

Do exame, constatada a mencionada omissão, é caso de sanar o vício e analisar a matéria.

De início, a agravada impugna o deferimento da justiça gratuita ao agravante.

Importante ressaltar que, deferido o benefício, incumbe à parte adversa apresentar as razões da inveracidade da hipossuficiência, não bastando a simples impugnação.

Desse modo, deve a parte impugnante apresentar os motivos que invalidam a alegação de incapacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

Vale dizer, a agravada não trouxe qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido.

Ademais, os elementos consignados pelo agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que motivou a concessão da benesse processual.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o

cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Logo, fica rejeitada a impugnação a justiça gratuita.

Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para sanar o vício indicado, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024